Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
VISTOS...
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Municipal no 6.625, de 15 de janeiro de 2021.
Requisitada as informações à Câmara Municipal e ao Prefeito, fora deferida liminar pelo colegiado para suspender o ato impugnado.
Após, embora opostos embargos declaratórios em face da decisão supramencionada, na sequência foi noticiado que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por seu Procurador-Geral de Justiça, a Câmara Municipal de Cuiabá e a sua Mesa Diretora, firmaram o acordo em Id. 95787466, razão pela qual pleiteiam a sua homologação e, por conseguinte, a extinção da ação sem resolução do mérito.
É o que merece registro.
Decido.
Cabe-me apreciar, tal como relatado, o pedido de homologação de acordo entabulado pelas partes, e consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.
Inicialmente, é necessário ressaltar que a natureza que se reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade (no caso, a ação direta de inconstitucionalidade - ADI) é objetiva, ou seja, se destina a viabilizar o julgamento, não de uma relação jurídica concreta e individual, mas da validade de lei em tese, pois objetiva, em uma análise macro, proteger a ordem constitucional. Assim, podemos dizer que a ADI não tem partes (salvo em sentido formal), nem litigantes, mas sim legitimados para iniciar o processo.
Desse modo, é certo que embora positiva a postura das partes de buscar a solução consensual, em consonância com políticas judiciárias voltadas para a resolução pacífica de conflitos, não há como desconsiderar que em se tratando de acordo entabulados nos autos de ação desta natureza, se faz necessária à análise com maior cuidado sobre as cláusulas acordadas.
Isso porque, ainda que a norma objeto da ADI regule situação envolvendo diretamente determinado grupo de indivíduos, no caso os vereadores do Município de Cuiabá, o cerne da questão está em analisar a compatibilidade dela com a ordem constitucional vigente, por influenciar diretamente na gestão dos cofres públicos, e por fim, da coletividade.
Aliás, é imperioso ressaltar que a possibilidade de acordo em processo de caráter objetivo (ADI, ADC, ADPF), já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165/DF, com fulcro no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, homologou acordo coletivo entre bancos e poupadores para pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Color II.
O referido julgado, fundamentado na existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e na necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional, assumiu o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro, como forma de ampliação do acesso à Justiça, diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de solução por meio de processos coletivos.
Vejamos, in verbis:
“Nesse aspecto, esclareço que há, subjacente ao presente feito, um notável conflito intersubjetivo, o qual comporta uma solução amigável por meio do acordo apresentado para homologação. Assim, ao homologá-lo, o Supremo Tribunal Federal não estará chancelando nenhuma interpretação peculiar dada à lei. Pelo contrário, não obstante o ajuste proposto veicule diversas teses jurídicas, a homologação não as alcança, nem as legitima, abrangendo tão somente as disposições patrimoniais firmadas no âmbito da disponibilidade das partes.” (ADPF 165 Acordo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31-03-2020 PUBLIC 01-04-2020)
Portanto, como se vê, a Suprema Corte tem privilegiado a celebração do acordo por reconhecer a relevante contribuição do instrumento consensual para a maior efetividade da prestação jurisdicional.
Nesse sentido caminham os precedentes, como por exemplo, na ADI n. 1003497-90.2021.8.11.0000, em que a Eminente Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas acolheu o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso e encaminhou os autos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito – NUPEMEC, na tentativa de viabilizar uma solução consensual entre os atores processuais acerca das medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento da pandemia (Id. 82306952 - Pág. 1)
Sobre a questão, colaciono a ementa de caso semelhante julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). ACORDO ENTRE PODERES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS. EXTINÇÃO DO FEITO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMENDA PARLAMENTAR. CONTINGENCIAMENTO. REDUÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL. PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE OS ÓRGÃOS AFETADOS PELO CONTINGENCIAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por objeto a Emenda no 146 (225) do Anexo da Lei Estadual no 15.399/2019 - Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio Grande do Sul para o exercício de 2020. Tal medida reduziu o orçamento inicialmente proposto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Contas do Estado, impondo contingenciamento das dotações orçamentárias de tais órgãos. 2. Ocorre que houve a realização de acordo entres os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado que, em relação à LOA/2020, prevê o contingenciamento das dotações orçamentárias no índice correspondente ao empreendido pela emenda questionada. Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente do objeto. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.(Direta de Inconstitucionalidade, No 70083579359, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 15-12-2020).”
Feita essa breve contextualização, cumpre-me ainda destacar que a atuação do julgador no pedido de homologação de acordo, se restringe ao exame externo do ato, atestando a sua conformidade com a ordem jurídica, sem interferir ou modificar o conteúdo da transação, bem como sem chancelar qualquer das interpretações jurídicas defendidas no processo.
Sobre esse assunto, leciona Cândido Rangel Dinamarco, ao tratar da homologação judicial:
“Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. [...] Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. [...] Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação [...]. São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe faltar algum dos requisitos, um só que seja”
Nota-se, então, que na análise de um pedido de homologação de acordo deve-se o Poder Judiciário observar se estão presentes as formalidades extrínsecas e as salvaguardas necessárias para a sua chancela, a fim de preservar o interesse da coletividade representada nos autos.
Com essas considerações, vindo aos autos, acordo celebrado entre as partes revestido de todos os aspectos formais do ato, constitui dever do magistrado homologá-lo na íntegra sem ressalvas.
Passo a análise do caso concreto.
Vejamos. Conforme relatado, na hipótese, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Municipal no 6.625, de 15 de janeiro de 2021, ao argumento da desproporcionalidade do valor fixado como teto para pagamento de verba indenizatória destinada aos parlamentares municipais para exercício, desempenho e execução de suas funções legislativas no âmbito e circunscrição territorial do Município de Cuiabá, por superar ao valor do subsídio.
Ocorre que inobstante o deferimento da liminar pelo colegiado para suspender o ato impugnado em 17/06/2021, na sequência, foi noticiado nos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por seu Procurador-Geral de Justiça, a Câmara Municipal de Cuiabá e a sua Mesa Diretora, firmaram o acordo em id. 95787466, no qual concordaram, no que interessa, com a seguinte deliberação:
1) Até 31/12/2021 fica admitido, a título de modulação de efeitos, obedecidos todos os termos da Lei n. 6.625/2021, o pagamento de até 100% (cem por cento) do valor previsto no art. 2° deste norma;
2) O pagamento da verba indenizatória prevista na Lei n. 6.625/2021 não poderá superar, a partir de 01/01/2022, o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do respectivo subsídio dos vereadores;e
3) Se o Congresso Nacional vier aprovar norma que admita (de forma específica ou por compatibilização legal) o pagamento de verba indenizatória em patamar diverso do previsto no item 2 deste ajuste pactual, poderá haver o seu implemento, nos termos definidos na legislação municipal específica, desde que observados integralmente todos os aspectos e limites da legislação vigente, a exemplo do PL n. 6.726/2016 (PL do Extrateto) que retornou da Câmara dos Deputados para o Senado Federal.
Verifica-se que o presente ajuste vai ao encontro das disposições do CPC/2015, que elegeu a solução consensual dos conflitos como princípio fundamental do processo e que deve pautar a atuação do Estado na resolução dos conflitos jurídicos (art. 3o, §2o do CPC), motivo pelo qual passo a análise das formalidades legais, que se resumem em aferir à legitimidade, representatividade, a declaração de vontade dos acordantes, bem como da licitude e inexistência de ofensa ao sistema jurídico.
Em detida análise, denota-se que ambas as partes acordantes são legitimadas universais pela própria Constituição (art. 103), prescindindo da constituição de advogado, bem como capazes de transigir.
Isso porque, de um lado está o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da Justiça, incumbido da defesa dos direitos ou interesses coletivos, nos termos dos arts. 127, caput e 129, da Constituição da República, que dotado de legitimidade ampla e independência funcional, concordou com a modulação dos efeitos a partir de 1o/01/2022 em virtude da imperiosa continuidade da percepção da verba indenizatória a fim de possibilitar o exercício das funções típicas dos parlamentares, objetivando o eficaz atendimento da coletividade.
Ao passo que, do outro lado, está a Câmara Municipal junto a sua respectiva Mesa Diretora, que dispôs parcialmente do seu direito ao anuir com a redução do valor-teto da verba indenizatória para o patamar de 75% sobre o valor do subsídio, em observância ao princípio da razoabilidade, da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica.
Outrossim, quanto ao objeto do acordo, não há que se falar em ilicitude, tampouco eventual vício de consentimento, pois observa-se a declaração de vontade de ambas as partes no sentido de realizar ajustes mútuos, que não implicam em renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se tão somente aos efeitos relacionados aos direitos meramente patrimoniais.
Ora, não há como deixar de reconhecer às partes a faculdade de, elas próprias, levarem a este órgão julgador proposta consensual, a ser homologada com o conteúdo e nos limites em que se pode dar o provimento jurisdicional.
Ad argumentandum tantum, inexiste ofensa à coisa julgada e prejudicialidade da eficácia da sentença proferida na ação civil pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (n. 1009924-77.2021.8.11.0041), que ao verificar ao valor desarrazoado da verba indenizatória prevista pela Lei Municipal 5.643/2013, fixou o limite em 60% (sessenta por cento) do valor do subsídio.
Isso porque, ambas as ações não se confundem tanto com relação à legislação paradigma (Lei 5.643/2013 e 6.625/2021), quanto por se tratarem de naturezas totalmente distintas. Ou seja, a eficácia da sentença se relaciona tão somente com os limites da lide e das questões decididas na demanda.
Feitas essas necessárias observações quanto ao cumprimento das cautelas legais necessárias, entendo que as circunstâncias fáticas recomendam a homologação da avença.
Nesses termos, homologo o acordo, com fulcro no art. 487, III, do CPC e, por conseguinte extingo, sem resolução do mérito, a presente ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, restando prejudicado os embargos declaratórios de Id. 94072475 e 94072475.
P. I. C.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator